Tribunal: TJDFT
Processo: 0740701-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2o, III, CP). PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO QUANTO À CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SUPRESSÃO PARCIAL DO NÚMERO DO CHASSI. DOLO EVIDENCIADO PELA CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE 10 ANOS. AFASTAMENTO (DIREITO AO ESQUECIMENTO PENAL). REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal, a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa.
2. O recurso busca a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa dos antecedentes e a fixação de regime mais brando para início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova colhida é suficiente para comprovar o dolo do agente ao conduzir veículo com sinal identificador adulterado; (ii) analisar se a condenação pretérita, alcançada pelo período depurador, pode ser considerada para fins de maus antecedentes e (ii) examinar se é cabível a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. prova oral colhida em juízo é coesa e compatível com o conjunto probatório. Os policiais militares que efetuaram a abordagem relataram que a motocicleta apresentava placa com coloração divergente, ausência de dados de fabricação e lacre incompatível com o Estado de origem, além de chassi parcialmente raspado.
5. O acusado, em interrogatório, confirmou ter adquirido o veículo por meio de negociação informal e admitiu saber que o número do chassi estava suprimido, afirmando que se tratava de motocicleta proveniente de leilão e destinada à retirada de peças.
6. O laudo pericial confirma a adulteração parcial do número de identificação veicular, corroborando os depoimentos testemunhais e o interrogatório do réu.
7. O tipo penal previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal abrange a conduta de quem adquire, conduz ou utiliza veículo adulterado, mesmo que não tenha praticado a adulteração, bastando que saiba ou deva saber da irregularidade. O dolo, portanto, restou evidenciado.
8. Quanto aos antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça entendem que a condenação antiga com extinção da punibilidade há mais de 10 anos não deve agravar a pena-base, à luz do “direito ao esquecimento” no âmbito penal.
9. Mesmo sendo a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de apelante reincidente, cabível o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, “c”, CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Configura dolo na modalidade ‘sabia ou deveria saber’ a conduta de quem adquire e mantém em proveito próprio veículo com sinal identificador adulterado. 2. 2. Condenação extinta há mais de 10 anos não pode ser utilizada para negativar antecedentes, por força do direito ao esquecimento penal.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 64, I, 311, §2o, III, e 33, §2o, “b”; Código de Processo Penal, art. 386, II e VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2052005, Proc. 0706415-85.2025.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 01.10.2025, DJe 13.10.2025.
TJDFT, Acórdão 2046911, Proc. 0707515-37.2023.8.07.0012, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.09.2025, DJe 29.09.2025.